Tribunal: TJPA
Processo: 0801220-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801220-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: LIELSON SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, da Lei n.º 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. Configura constrangimento ilegal a decretação, no édito condenatório,

da prisão preventiva do paciente ao argumento de que há necessidade de se garantir a ordem pública com base em
fatos que já existiam anteriormente
, e, mesmo assim, ele estava solto
a quando da prolação da referida sentença, não havendo notícias de que o coacto tenha se envolvido novamente em prática delituosa após o cometimento do delito que motivou o citado édito condenatório, inexistindo indicativo concreto de que a sua liberdade representa risco à ordem pública, único fundamento que ensejou a medida extrema no aludido
decisum
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder
a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Elanildo Raimundo Rego dos Santos (OAB/PA 7.401)

em favor de LIELSON SILVA DE SOUZA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Anaindeua.

Narra o impetrante, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na decisão que determinou a sua custódia preventiva a quando da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, pois lhe foi negado o direito de apelar em liberdade sem que houvesse justa causa à medida extrema, tendo em vista que o coacto respondeu ao processo solto, não tendo incorrido, desde então, em nenhuma prática delitiva, razão pela qual requer a concessão liminar do
writ,
e, ao final, sua concessão em definitivo.

Distribuído à minha relatoria, o feito foi redistribuído à Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de meu afastamento das atividades judicantes para fruição de férias, tendo sido indeferida a liminar pleiteada e solicitada informações à autoridade inquinada coatora, que
esclareceu ter sido o paciente condenado, em sentença prolatada em 31/01/2020, pelo cometimento do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o qual

interpôs recurso de Apelação, encontrando-se os autos do processo respectivo neste Egrégio Tribunal para análise do referido apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda daSilva Pimentel manifestou-se pela
concessão do
mandamus
.

Os autos voltaram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

Segundo consta na sentença condenatória anexada à inicial do presente
writ
, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado nos art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido efetuada a prisão em flagrante do mesmo, a qual foi convertida em preventiva em 20/08/2019,
sendo que em consulta realizada ao Sistema PJE,

verifiquei ter sido concedida a ordem impetrada em favor do paciente, à unanimidade, pela Seção de Direito Penal deste E. TJE/PA, nos autos do habeas corpus n.º
0808196-95.2019.814.0000,
julgado em 04/11/2019, a fim de que o paciente pudesse aguardar em liberdade o julgamento da ação penal originária, se por outro motivo não estivesse preso, conforme ementa que transcrevo a seguir:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI Nº.: 11.343/06 E ART. 15 DA LEI Nº.: 10.826/03 –
1) DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM – PROCEDÊNCIA.

2.1) Está desfundamentado o decreto preventivo do paciente que se limitou a indicar os dispositivos legais autorizadores da medida extrema sem, contudo, elencar nenhuma situação fática concreta, com respaldo nos autos, que a justificassem a medida cautelar.
2.2) A alegação de ser a prisão do paciente salutar ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diante da ilicitude do material apreendido com o paciente, sem demostrar, de forma concreta, os motivos pelos quais se entendeu ser tal medida necessária para tanto, configuram-se afirmações genéricas que não justificam a medida excepcional.
ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.”

Todavia, o réu foi condenado, em 31/01/2020, pela aludida prática delitiva a cumprir a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado, ocasião em que teve sua prisão preventiva decretada, sendo que de acordo com as informações prestadas pelo juiz
a quo
, insurgiu-se a defesa do aludido paciente contra sua condenação, interpondo, oportuna e tempestivamente, o respectivo recurso de apelação.

In casu
, da leitura da sentença condenatória acostada às fls. 36/39, vê-se que a custódia cautelar do paciente foi decretada, tendo
-
lhe sido negado, por consequência, o direito de recorrer em liberdade,

nos seguintes termos:

“Denego-lhe o direito de apelar em liberdade
como forma de resguardar a ordem pública ante sua propensão criminosa, pois ostenta outros antecedentes criminais, inclusive, pela mesma modalidade delituosa
(art. 312, do CPP). Expeça-se o competente mandado de prisão”

Ocorre que da análise da certidão judicial criminal positiva às fls. 40/41, verifico que tais fatos já existiam anteriormente e, como dito, o paciente estava solto a quando da prolação do referido édito condenatório,
não havendo notícias nos autos de que o mesmo tenha se envolvido novamente em prática delituosa após o cometimento do delito de tráfico ilícito de entorpecentes objeto da sentença na qual a prisão foi decretada
.

Dessa forma, não há indicativo concreto de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, sendo cediço que
a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, encontrando-se a decisão que decretou a constrição cautelar a quando do édito condenatório desprovida de justa causa, é assegurado ao paciente o restabelecimento do seu
status libertatis,
motivo pelo qual concedo a ordem impetrada, determinando seja expedido

alvará de soltura em prol do aludido paciente, se por
al
ele não estiver preso.

É como voto.

Belém, 25/05/2020